Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-05.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600366-05.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600366-
05.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Celson Santos da Silva,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que o candidato recolha ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-la recurso de origem não identificada (§3º, do
art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado
da sentença, via GRU, com a devida juntada do comprovante. (Prestação de Contas Eleitorais Final
do requerente Celson Santos da Silva, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Rede
no município de Pinhão, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, constatou-se a existência de doações financeiras recebidas de recursos próprios, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, dessa Resolução.
Em 04/09/2024, o candidato realizou o depósito de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro na sua
conta bancária, contrariando o disposto na norma legal, verifica-se que tal irregularidade
representa 100%, do total gasto na campanha, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSON SANTOS DA SILVA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSON SANTOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44621896
21/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44621896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.748

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600366-
05.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSON SANTOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: CELSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024, determinando
a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega desconhecimento das regras
eleitorais e pugna pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
regularidade de depósito bancário feito em espécie como
doação de recursos próprios para fins de campanha
eleitoral; e (ii) determinar se a irregularidade enseja a

Num. 44621896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
desaprovação das contas e a restituição dos valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$
1.064,10 sejam realizadas por transferência eletrônica ou
cheque cruzado, visando garantir a rastreabilidade dos
recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem
dos recursos, comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu
cumprimento.
7. A irregularidade corresponde a 100% dos recursos
arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em
campanha eleitoral realizada por meio de depósito em
espécie, em valor superior ao limite legal, configura
irregularidade insanável. 2. A ausência de comprovação da
origem dos recursos impede a aprovação das contas,
devendo os valores serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge
percentual significativo das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº
060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl
nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025

Num. 44621896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por CELSON SANTOS DA
SILVA contra a sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, que julgou desaprovadas suas contas
referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de vereador do município de Pinhão, e determinou a
restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional (id. 44543337).
Em suas razões (id. 44543342), o recorrente pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de se aprovar suas contas com ressalvas, sustentando que realizou campanha
singela, utilizando-se exclusivamente de recursos próprios e, por não ter conhecimento aprofundado das
regras eleitorais, fez depósito dos recursos sem observância das formalidades legais.
Afirma que a sentença recorrida se equivoca ao entender impossível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade porque a irregularidade representa a 100% das despesas de campanha,
pois o valor absoluto é ínfimo e “irregularidade advém da própria simplicidade com que a campanha foi
realizada, com o emprego de baixíssimos gastos, que corresponde apenas a 12,5% do limite de total de
gastos de campanha para o município, que é de R$ 15.985,08”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional. Alternativamente, requer que o valor a ser
recolhido ao Erário seja reduzido para R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais) valor que ultrapassou o
limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44587630, pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 02/06/2025 (id. 44543338), e o recurso interposto em 05/06/2025 (id.
44543342), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se a verificar a regularidade, ou não, de depósito bancário

Num. 44621896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
feito em espécie e a configuração, em consequência, de arrecadação de recursos de origem não identificada.
Na espécie, o recorrente declarou a utilização de recursos próprios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), contudo, ao realizar a arrecadação, o fez por meio de depósito em espécie na agência bancária (id.
44543307) contrariando a regra disposta no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada
e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente
comprovado, não representa violação às formas de doação previstas no presente artigo e
não importa em sanções diretamente ao prestador de contas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que na conta

Num. 44621896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável.
A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante transferência bancária não é
meramente formal, já que o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram
na campanha eleitoral. Ao realizar o pix ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada
por meio de registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições bancárias.
No caso em apreço, o recorrente admite que deixou de observar o procedimento simples previsto na
legislação, alegando que assim agiu em razão de não conhecer a fundo as regras eleitorais.
O argumento lançado, entretanto, não lhe socorre, pois, nos termos do art. 3º da LINDB, “[n]inguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. O recorrente não pode pretender que se considere
comprovada a origem dos recursos em razão da simples declaração de que se tratam de recursos próprios,
sem que tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, de observar um procedimento simples e
claramente descrito na norma aplicável. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. DESCUMPRIMENTO DA
FORMA LEGAL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra decisão que
desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a regularidade dos depósitos
realizados em espécie na conta de campanha, alegando que a identificação do próprio CPF
nas transações comprova a origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre
de mera formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos em espécie
identificados pelo próprio candidato configura irregularidade insanável na prestação de
contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade identificada pode ser mitigada pelos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam
realizadas exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário ou por cheque cruzado e nominal (Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não comprova, por si só, a
origem dos recursos, o que compromete a transparência e inviabiliza a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de campanha recai
sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça Eleitoral presumir a licitude das
movimentações financeiras sem a devida comprovação documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na campanha,
superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE para aplicação dos

Num. 44621896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede a aprovação das contas com
ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores recebidos em
desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que identificados pelo
CPF, não afastam a irregularidade decorrente do descumprimento da forma legalmente
exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade atinge montante
superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen
Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti,
publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025. Sem
destaques no original)

O procedimento adotado pelo recorrente impede a plena verificação da origem do recurso, o que
compromete a transparência das contas, caracteriza irregularidade e implica na obrigação de restituição do
valor integral dos recursos cuja origem não foi comprovada, conforme expressamente previsto no art. 21,
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, esta Corte, em recentes julgamentos, reiterou o entendimento no sentido de que os valores
arrecadados sem a observância da regra disposta no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se
caracterizam como sendo de origem não identificada e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.067/20.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de vereador
no município Pinhais, em face de sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024, e determinou a devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes de seu

Num. 44621896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação dos depósitos nos
extratos bancários, afastando a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da origem dos recursos e que
o valor envolvido ultrapassa o limite para aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio de depósito
bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se caracteriza recebimento de
recursos de origem não identificada, ensejando a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser realizadas por meio de
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora e da beneficiária ou por
cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no valor de R$
5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em desconformidade com a
norma, o que impossibilita o rastreamento da origem dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores que o limite,
por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em sua totalidade, nos termos
do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações realizadas
em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos de origem não
identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da movimentação financeira
declarada pelo candidato, superando os limites para aprovação com ressalvas, o que
conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro
Nacional.

Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou superior a R$
1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do caixa, caracteriza
recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a devolução do montante
ao Tesouro Nacional, eis que o depósito identificado permite saber apenas quem entregou
o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, § 1º, e 32, § 1º,
inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº 62974, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023, publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
29/04/2025. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional da
totalidade dos recursos cuja origem não se logrou comprovar - e não apenas do excedente a R$ 1.064,00,
como defende o recorrente -, pois a irregularidade abrange a arrecadação total. Se isso fosse possível,
bastaria aos candidatos realizarem depósitos fracionados para burlar a determinação legal, o que não se pode

Num. 44621896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38
admitir.
A sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão pela desaprovação das contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09/09/2022)

No caso em apreço, a irregularidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais reais), corresponde a 100%
dos recursos financeiros arrecadados, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, segundo os critérios objetivos fixados pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que não podem ser excepcionados em razão do pequeno porte da campanha, sendo a
desaprovação das contas medida impositiva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44621896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119453021300000043562301
Número do documento: 25072119453021300000043562301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:38

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600366-
05.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELSON SANTOS DA SILVA VEREADOR,
CELSON SANTOS DA SILVA - Advogados do(s) RECORRENTES: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO
CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA
ELEITORAL DE PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.07.2025